Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725244-44.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MERCADÃO VARGAS LTDA, EDUARDO RAMALHO DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, a ser cumprido na empresa agravada-executada II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a empresa agravada-executada. III – Razões de decidir 4. No processo em exame, as pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo de Primeiro Grau foram infrutíferas para a quitação da dívida, sendo admitida a penhora de bens que guarnecem a empresa executada, salvo os necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC. 5. A aferição desses bens deve ser realizada pelo Oficial de Justiça, em cumprimento do respectivo mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717968-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025; TJDFT, AGI 0753523-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 805, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a determinação de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial do recorrente, vez que afrontam o princípio da menor onerosidade; b) artigo 833, inciso V, do CPC, destacando a desproporcionalidade da medida e a inexistência de indícios concretos da existência de bens penhoráveis, aliada à probabilidade de que a diligência apenas encontre bens essenciais à atividade ou de ínfimo valor. Defendem a impenhorabilidade dos bens essenciais, úteis e necessários ao exercício da profissão; c) artigo 921, inciso III, do CPC, acrescentando que a reativação do processo deve pressupor a existência de um fato novo e concreto, um indício plausível de que a situação patrimonial do devedor se alterou positivamente, abrindo uma perspectiva real de satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso concreto. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e pela fixação de honorários advocatícios recursais, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais. Ao final, pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BERNARDO ALANO CUNHA, inscrito na OAB/RS 80.327. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos artigo 805 e 833, inciso V, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece seguir o especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 921, inciso III, do CPC, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e as referentes à parte recorrida, em nome do advogado BERNARDO ALANO CUNHA, inscrito na OAB/RS 80.327. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74